Tribunal: CARF
Processo: 10469.721490/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721490/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARIA SOARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721490/2011-07
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 06-49.937 (fls. 21/24),
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, à fl. 08, lavrada
em face da revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que
exige imposto suplementar de R$ 3.646,01 e R$ 2.734,50 de multa de ofício e encargos legais
que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 11 constatou:
• omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrente de ação da Justiça
Federal no valor de R$ 15.314,52, sendo compensado o IRRF de R$ 565,49 incidente
sobre esses mesmos rendimentos.
Em sede de Impugnação a contribuinte insurge-se contra a notificação,
argumentando que os valores ora discutidos não se configurariam como real omissão, tendo em
vista que os valores seriam reconhecidamente isentos de imposto.
Afirmou que os rendimentos são relativos a valores recebidos em atraso do INSS,
que deixou de fazer as devidas correções.
Asseverou que a decisão judicial teria reconhecido o erro do Instituto e
determinado o pagamento das verbas respectivas que deveriam ter sido percebidos durante o
curso de vários anos, e que, à época, não atingiriam a faixa de incidência do imposto de renda.
Ilustrou a questão com doutrina acerca da majoração da capacidade contributiva.
Fundamenta-se nos arts. 145 e 150 da Constituição Federal, pugnando pela
manutenção da capacidade contributiva original e observância da igualdade com aqueles que
receberam os proventos ao longo dos meses a que se referiam os rendimentos, não se fazendo
incidir o imposto sobre a quantia global, transcrevendo jurisprudência.
Neste caminhar, a d. DRJ, com base na legislação de regência defendeu que “o
rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2007 e considerando que a
legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no momento da percepção do
rendimento.
Assim, encontrar-se-ia correto o lançamento julgando-se a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal, em 24.12.2014, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 28, postou seu Recurso Voluntário, em 23.1.2015 (fl. 30),
assim sintetizado (fls. 31 e seguintes):
Segundo a Recorrente os “ditos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA)”, por sua vez, por conta de atraso de salários, pensões, entre outras inúmeras
possibilidades, acabam por serem recebidos de forma acumulada, e, para a Recorrente: “no
tocante ao Imposto de Renda (IR) a legislação tributária não deu tratamento especifico, ou
mesmo, tratamento mínimo”.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

A partir deste ponto a Recorrente passa a tecer considerações sobre o assunto e ao
mesmo tempo trazendo argumentos em sua defesa.
Asseverou que a principal norma que trata dos RRA é a Lei n" 7.713/1988 que no
seu art. 12 prevê tal possibilidade.
Contudo, a Lei no 12.350 de 20 de dezembro de 2010, teria acrescido o art. 12-A,
cujo teor refere-se à definição do que vêm a ser rendimentos recebidos acumuladamente,
tornando, assim, a definição um pouco mais especifica do que vem a ser o RRA.
Aduziu que os RRA sempre estiveram nas discussões jurisprudenciais e “que por
sorte dos contribuintes os tribunais atualmente estão entendendo que o regime de caixa, como
critério para retenção do imposto de renda, ofende os princípios da capacidade contributiva bem
como o da isonomia”.
Por que digo isso? Porque ao traçarmos uma síntese do disposto nesse novo artigo,
concluiremos que o caput dispõe que os rendimentos recebidos acumuladamente
exclusivos do trabalho e da Previdência Social, quando referentes a anos-calendários
anteriores ao do recebimento, deverão ser tributados a titulo de IR de forma exclusiva
na fonte, no momento do recebimento.
Para a Recorrente não seria uma nova forma de tributação, ou melhor, um novo
instrumento dado em face dos RRA, “nada mais é do que o próprio entendimento pacificado da
jurisprudência pátria que se refere a forma correta de tributação, ou seja, pelo regime de
competência”.
Esta lei prestigia na formação da base de cálculo o chamado "número de meses" que,
por sua vez, reflete a competência anterior ao do recebimento, ou seja, deixa expresso
que adota o regime de competência, e por conta disso, parece ser inequívoco que essa
lei no que refere ao critério material só confirma o entendimento já consolidado da
justiça brasileira.
Asseverou que a nova redação teria trazido a distinção, no que tange a quais tipos
de rendimentos se submeterão a esse tratamento exclusivo.
Assim, vemos que apesar dos novos instrumentos normativos prestigiarem o regime de
competência, estes não trouxeram no seu escopo todos os rendimentos, deixando fora da
sua competência outros RRA. Sendo assim ofendeu-se o postulado da isonomia
tributária, quando fez discriminações a determinados rendimentos, tratando-os de forma
desigual.
Sustentou que a complexidade da tributação dos RRA a titulo de IR, poderia ser
verificada na antiga antinomia aparente que existia entre o art.12 da Lei n° 7.713/1988 e o art.
521 do Decreto n° 85.450/1980.
Apesar das divergências legais e algumas de cunho jurisprudencial, sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, existe nos tribunais quase uma uniformização da
jurisprudência quanto à aplicabilidade do regime de competência no que tange a tributação a
titulo de Imposto de Renda prestigiando os postulados da isonomia tributária e capacidade
contributiva.
A jurisprudência , no entendimento da Recorrente, seria firme decidindo que “os
acréscimos patrimoniais recebidos de uma só vez, não configuram por si só, aumento de riqueza,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

e que, a aplicação literal da lei, nos casos analisados, determina a aplicação do regime de caixa
que é contrária ao entendimento da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores”.
Para a Recorrente o art. 44 da Lei n° 12.350/2010 ateria trazido benefícios aos
contribuintes de IR decorrente dos RRA somente a partir de 2010. Assim, alguns rendimentos
escaparam de sua incidência.
Acontece que a referida lei, para a Recorrente seria evidentemente interpretativa,
ou seja, teve como escopo consagrar entendimento pré-existente do Poder Judiciário. Portanto,
não inovou em nada, apenas criou regras administrativas práticas para tentar evitar enormes
quantidades de demandas para apreciação do Judiciário, sobre a equivocada tributação dos RRA
a titulo de IR. Colacionou diversas ementas de acórdão judicias.
De modo, que par a Recorrente seria inexigível o imposto de renda incidente
sobre os juros de mora pagos em decorrência de condenação em ação judicial, seja reclamatória
trabalhista, ação previdenciária ou de servidor público.
Essa postura por parte dos tribunais brasileiros, além de garantir o respeito â
Constituição da República, obriga as autoridades fazendárias competentes a
aperfeiçoarem os mecanismos de cobrança dos tributos, ajustando-os aos princípios
constitucionais que limitam o poder de tributar.
Por tais considerações entende a Recorrente que a Lei n° 12.350/2010 deve
retroagir, estendendo seus efeitos aos contribuintes não prejudicados pela prescrição e
decadência anteriores ao ano de 2010.
A lei é interpretativa e sua retroação é amparada pelo CTN, Sua retroatividade acabaria
por prestigiar vários princípios constitucionais tributários, como o da capacidade
contributiva e isonomia tributária em consonância aos direitos dos sujeitos passivos,
inclusive, reduzindo significantemente a quantidade de processos sobre o tema sujeitos
à apreciação do Poder Judiciário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MARIA SOARES DA SILVA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

A d. DRJ negou o pedido da contribuinte com base na legislação de regência em
especial no art. 561 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza – RIR/99, com base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, mormente o rendimento ter
sido recebido acumuladamente no ano-calendário de 2007 devendo a tributação se dar no
momento da percepção do rendimento.
Pois bem.
Em relação à questão sobre a potencial ilegalidade da tributação integral dos
valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo recebimento, cabe
destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela recorrente, vigia o artigo 12
da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12-A na Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12,350, de 2010)
Assim, não haveria dúvidas sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no 7.713/88 para
os exercícios posteriores a 2010. Contudo, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente foram tributados no ano-calendário 2007.
Nesta seara, o tema em debate foi apreciado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que, por meio
do Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, fixou a seguinte decisão (destaquei):
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do
RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
O Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp no. 1.118.429, sob rito do artigo
543-C do Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC,
decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser

1 Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713/88, art. 12).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
RESP 1.118.429 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do CPC e
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
Nesta seara, o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
RE 614.406 IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 62, § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, que preconiza que o entendimento do STF e STJ
deverão ser reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
Art. 62 (...)
§ 2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543- B e 543- C da Lei no. 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Dessa forma, resta concluso que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pela contribuinte.
Isto posto, vota-se em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721490/2011-07

aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 53
DF CARF MF
Original